Tribunal: TJSP
Processo: 1027137-98.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Presume-se a culpa daquele que desrespeitou a sinalização "PARE" quando acontece um acidente como o do caso sob exame - Todos os danos materiais efetivamente comprovados devem ser ressarcidos. Ademais, o dano moral também é evidente, tendo em vista as lesões sofridas pela vítima – Em relação aos valores indenizatórios, os quais foram objetos de acordo

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Presume-se a culpa daquele que desrespeitou a sinalização "PARE" quando acontece um acidente como o do caso sob exame - Todos os danos materiais efetivamente comprovados devem ser ressarcidos. Ademais, o dano moral também é evidente, tendo em vista as lesões sofridas pela vítima – Em relação aos valores indenizatórios, os quais foram objetos de acordo celebrado entre as partes, de homologar-se, sendo certo que nada impede que a ré efetue a cobrança dessa quantia (a qual é inferior ao valor original da condenação) contra a seguradora, tendo em vista a responsabilidade dela pelo ressarcimento – O fato de a apelante estar em liquidação extrajudicial indica que, embora com eventual possibilidade de sair do estado financeiro crítico em que se encontra, tem dificuldade para efetuar seus pagamentos, o que recomenda, não a isenção da taxa judiciária, mas seu diferimento até melhor recomposição de sua capacidade de pagar – Os juros contra a seguradora em liquidação apenas podem incidir, enquanto não pago o passivo, até a data de sua liquidação extrajudicial, nos termos da Lei 6.024, de 13 de março de 1974.

Acordo celebrado entre autor e ré homologado.
Apelação da seguradora denunciada provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027137-
98.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, são
apelados ITAJAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e RAIMUNDO SANTOS
ALMEIDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo celebrado entre o
autor e ré; deram provimento em parte ao recurso da seguradora denunciada. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027137-98.2014.8.26.0114
Voto n.o
2
Apelação Cível n.o 1027137-98.2014.8.26.0114
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Apelados: Itajaí Transportes Coletivos Ltda.; Raimundo Santos Almeida
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Ricardo Hoffmann
VOTO N.o 43.209
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
Presume-se a culpa daquele que desrespeitou a sinalização
"PARE" quando acontece um acidente como o do caso sob
exame
-
Todos
os
danos
materiais
efetivamente
comprovados devem ser ressarcidos. Ademais, o dano moral
também é evidente, tendo em vista as lesões sofridas pela
vítima Em relação aos valores indenizatórios, os quais
foram objetos de acordo celebrado entre as partes, de
homologar-se, sendo certo que nada impede que a ré efetue
a cobrança dessa quantia (a qual é inferior ao valor original
da condenação) contra a seguradora, tendo em vista a
responsabilidade dela pelo ressarcimento O fato de a
apelante estar em liquidação extrajudicial indica que,
embora com eventual possibilidade de sair do estado
financeiro crítico em que se encontra, tem dificuldade para
efetuar seus pagamentos, o que recomenda, não a isenção da
taxa
judiciária,
mas
seu
diferimento
até
melhor
recomposição de sua capacidade de pagar Os juros contra
a seguradora em liquidação apenas podem incidir, enquanto
não pago o passivo, até a data de sua liquidação
extrajudicial, nos termos da Lei 6.024, de 13 de março de
1974.
Acordo celebrado entre autor e ré homologado.
Apelação da seguradora denunciada provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1027137-98.2014.8.26.0114
Voto n.o 43.209 morf
Vistos.
A r. sentença de fls. 525/531 julgou
procedente, em parte, o pedido para condenar a ré ao pagamento: (1) das
despesas médicas e com tratamento de saúde efetivamente comprovadas;
(2) da diferença entre o salário médio do autor anterior ao acidente e o
valor recebido a título de benefício previdenciário, enquanto durou o
afastamento do trabalho; (3) de dois mil oitocentos e noventa reais a
título de outros danos materiais; (4) de quinze mil reais a título de danos
morais; (5) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em dez por cento sobre o valor da condenação. A r.
sentença julgou procedente, ainda, a denunciação da lide, condenando-se
a seguradora a reembolsar a ré em relação à condenação, com
abatimento de quantia recebida a título de seguro obrigatório DPVAT,
sem condenação em verbas sucumbenciais. Autor e ré celebraram
acordo a fls. 536/537. Apela a seguradora a fls. 538/570, arguindo que
há interesse no julgamento do recurso independentemente do acordo
celebrado entre as partes (fl. 574). Não vieram contrarrazões (fl. 576).
É o relatório.
Presume-se a culpa daquele que desrespeitou a
sinalização "PARE" quando acontece um acidente como o do caso sob
exame, incumbindo-se ao motorista que vinha pela via secundária
demonstrar eventual culpa exclusiva ou concorrente do motorista que
trafegava na via preferencial.
Há prova da colisão e de que foi o preposto da
ré quem avançou a sinalização "Pare".
Logo, não se há de falar em culpa da vítima,
tampouco de terceiro, as quais não foram demonstradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível n.o 1027137-98.2014.8.26.0114
Voto n.o 43.209 morf
Não tem razão a apelante ao se insurgir contra
a suposta condenação ao ressarcimento de despesas com funeral, uma
vez que inexistente, tendo em vista que o autor não morreu em razão do
acidente, propôs a presente ação e até mesmo celebrou acordo com a
parte contrária após a r. sentença.
Todos
os
danos
materiais
efetivamente
comprovados devem ser ressarcidos. Ademais, o dano moral também é
evidente, tendo em vista as lesões sofridas pela vítima.
Porém, em relação aos valores indenizatórios
tanto a título de danos materiais quanto a título de danos morais, de
observar-se que autor e ré celebraram acordo para pôr fim ao litígio
entre eles, tendo sido estabelecido um valor único para fins de
ressarcimento por todos os danos sofridos.
Tal como afirmado pela própria seguradora
apelante, o réu denunciante pode, querendo, habilitar seu crédito, em
relação àquilo que foi pago em razão do acordo, o que, sem dúvida, é
mais favorável à seguradora em relação ao valor original da condenação.
Sobre essa quantia, de observar-se que os juros contra ela apenas podem
incidir, enquanto não pago o passivo, até a data de sua liquidação
extrajudicial, nos termos da Lei 6.024, de 13 de março de 1974, art. 18,
"d".
Não vislumbro ser o caso de concessão, à
seguradora, dos benefícios da justiça gratuita. O fato de a apelante estar
em liquidação extrajudicial indica que, embora com eventual
possibilidade de sair do estado financeiro crítico em que se encontra, tem
dificuldade para efetuar seus pagamentos, o que recomenda, não a
isenção da taxa judiciária, mas seu diferimento até melhor recomposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível n.o 1027137-98.2014.8.26.0114
Voto n.o 43.209 morf
de sua capacidade de pagar.
Entretanto, com o acordo celebrado entre autor
e ré, no qual foi estabelecido um valor fixo, contra o qual não se insurgiu
especificamente a apelante, não se há mais de falar em execução
autônoma das verbas sucumbenciais às quais a ré foi condenada. De
observar-se, ainda, que a seguradora não foi condenada ao pagamento de
verbas sucumbenciais em decorrência da denunciação da lide. Portanto,
a única verba cujo pagamento fica diferido é o preparo desta apelação.
Por conseguinte: (1) homologo o acordo de fls.
536/537 celebrado entre autor e ré; e (2) dou provimento, em parte, à
apelação da seguradora denunciada, tão-somente para diferir o
recolhimento do preparo desta apelação, para o final do processo e para
observar que os juros apenas podem incidir, enquanto não pago o
passivo, até a data de sua liquidação extrajudicial.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica